Tribunal: TJPA
Processo: 0000013-41.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000013-41.2011.8.14.0133

APELANTE: BANCO FINASA BMC/SA

APELADO: CARLOS ROBERTO TEIXEIRA NUNES

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0000013-41.2011.8.14.0133

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

ADVOGADO: CELSO MARCON – OAB/RR 303-A

APELADO: CARLOS ROBERTO TEIXEIRA NUNES

DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 267, § 1º DO CPC VIGENTE À ÉPOCA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
1.
A intimação pessoal da parte é necessária para extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do § 1º do art. 267 do CPC;

2.
2.
No caso concreto restou provado nos autos a intimação pessoal do autor, com AR recebido em seu endereço para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de arquivamento sem julgamento do mérito;

3.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível e Empresarial de Marituba (ID. 7347391), que extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, VI do CPC.

Em suas razões recursais alega que a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito é nula, vez que não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento no feito, não restando caracterizado o abandono da causa.

Contrarrazões, conforme ID 7347404.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Consta nos autos despacho determinando a intimação da parte autora, ora apelante, para informar se ainda tinha interesse no processo, no prazo de 48 horas, sob pena de arquivamento sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, § 1º do CPC vigente à época.

A Secretaria cumpriu a determinação do Juízo de piso e expediu o mandado de intimação – AR, para o requerente, ora apelante, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento (pág. 96 - ID. 7347385).

Há nos autos a comprovação da remessa do mandado de intimação por AR e comprovante de entrega do AR no endereço do autor, ora apelante (pág. 98 e 103 - ID 7347385).

Há nos autos também certidão informando que a parte foi intimada pelos Correios e não apresentou manifestação (pág. 111 – ID. 7347385)

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exigência da intimação pessoal da parte se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (AgInt no AREsp 1948501/SP).

No caso em tela, havia a necessidade do requerente, ora apelante, ser intimado pessoalmente, o que ocorreu, portanto, o processo poderia ter sido extinto sem resolução de mérito por abandono da causa, vez que a parte deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Dessa forma, o abandono da causa restou configurado, vez que o Juízo de piso cumpriu os requisitos formais exigidos pela legislação pertinente, portanto, a sentença vergastada não padece de nulidade, na medida em que foi cumprido o disposto no § 1º do art. 267 do CPC vigente à época.

Isto posto, CONHEÇO o recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença recorrida, nos termos e comandos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 24/05/2023